Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA DA LESIVIDADE. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente.
2. Apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova.
3. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP (STJ, HC 298123).

4. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena corretamente aplicado.
5. Tratando-se de crime formal, a corrupção de menor prescinde da demonstração de sua efetividade.
6. Recurso conhecido e não provido.